Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011292-84.2020.8.11.0000
RECORRENTE: AVM VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AVM VIAGENS E TURISMO LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 50458972):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE – ORDEM DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE RECUPERANDA – COMPETÊNCIA – JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67).
Ainda que a execução envolva crédito extraconcursal, os atos de alienação ou de constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser autorizados pelo juízo universal dessa recuperação, uma vez que o destino patrimonial de empresa assim não pode ser deliberado por decisões de outros juízos.” (N.U. 1011292-84.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 57435995).
Alega violação aos artigos 6o, 49 e 172 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, uma vez que o crédito é anterior a data do pedido de recuperação judicial, o que obrigaria a sua inscrição no plano recuperacional.
Recurso tempestivo (ID 64508489).
Contrarrazões (ID 68553482).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 6o, 49 e 172 da Lei n. 11.101/2005, uma vez que o crédito é anterior a data do pedido de recuperação judicial, assim se submete aos efeitos da recuperação judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)analisando os autos, vislumbra-se que o crédito exequendo do banco agravado possui caráter extraconcursal, uma vez que foi constituído quando já estava em curso a recuperação judicial da agravante, de modo que o pagamento desse crédito não se sujeita ao seu plano de recuperação judicial (Lei no 11.101/05, art’s. 49 e 67), sendo plenamente possível, portanto, o prosseguimento do processo.
Consequentemente, não se aplica ao valor da dívida as limitações da incidência de juros e correção monetária, previstas no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, para a hipótese de habilitação daqueles créditos de caráter concursal, novados com a homologação do plano de recuperação.” (ID 50458973)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI